Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-86.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Regressiva. Seguradora. Pedido administrativo não constitui condição para ajuizamento da ação. Interesse de agir caracterizado. Aplicação do CDC. Súmula 188, do STF. Responsabilidade da concessionária é objetiva. Inteligência do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Não configurada culpa exclusiva da segurada da apelada. Provas trazidas com a inicial suficientes para demonstrar

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Regressiva. Seguradora. Pedido administrativo não constitui condição para ajuizamento da ação. Interesse de agir caracterizado. Aplicação do CDC. Súmula 188, do STF. Responsabilidade da concessionária é objetiva. Inteligência do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Não configurada culpa exclusiva da segurada da apelada. Provas trazidas com a inicial suficientes para demonstrar o nexo causal. Comprovação dos fatos constitutivos do direito da seguradora. Necessidade de ressarcimento pelos danos causados por falha na rede elétrica fornecida pela apelante. Verba honorária de sucumbência fixada na sentença (R$.5.000,00). Valor exagerado que comporta redução (1.500,00). Critério de equidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.